Tribunal: CARF
Processo: 11516.720496/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720496/2011-17
ACÓRDÃO
2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISALBA FLORENTINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO.
Uma vez constatado o descumprimento de obrigação tributária principal,
impõe-se o lançamento, já que a atividade de fiscalização é vinculada à lei.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. A aplicação da multa de ofício decorre do
cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o
lançamento da multa de ofício.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a
exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2011-17
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário, apresentado tempestivamente, em relação
ao Acórdão 15-037.768 - 6a Turma da DRJ/SDR, que julgou, em sessão de 09/12/2014,
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
Por bem narrar os fatos observados, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:

Do Lançamento
Trata-se de processo referente aos Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD:
no 37.321.490-1; 37.321.491-0; 37.321.492-8, consolidados em 12/05/2011.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem
o processo sob julgamento:
DEBCAD N° COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
CÓDIGO
LEVANTAMENTO
VALOR
TOTAL
37.321.490-1
02/2011
Contribuições previdenciárias parte
patronal,
inclusive
SAT/RAT,
incidentes sobre as remunerações de
empregados envolvidos em obra de
construção civil.

OB – OBRA DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL PF.

R$6.285,44
37.321.491-0
02/2011
Contribuições previdenciárias parte
dos segurados, incidentes sobre as
remunerações
de
empregados
envolvidos em obra de construção
civil.
OB – OBRA DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL PF.

R$2.186,24
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2011-17
3
37.321.492-8
02/2011
Contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre as remunerações de
empregados envolvidos em obra de
construção civil.
OB – OBRA DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL PF.

R$1.585,02

Informa a Fiscalização que:
O fato gerador das contribuições lançadas é a remuneração dos
empregados utilizados na execução da obra, conforme demonstrado no ARO
(Aviso de Regularização de Obra), sendo aplicada a metodologia de apuração de
mão de obra com base no CUB (aferição indireta).
O documento denominado “Anexo I – dados da obra” traz os dados da
obra, a fonte utilizada para determinar o início e fim da obra e sua área total. O
salário de contribuição apurado está demonstrado no campo “Rem. MO a
regularizar” do ARO.
Da impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/05/2011 e apresentou
impugnação em 17/06/2011, arguindo, em síntese, o seguinte:
Alega que o ARO, emitido em 11/05/2011, objeto dos autos de infração
lavrados, não espelha a realidade dos fatos, uma vez que para obtenção do valor
da mão de obra por metro quadrado, foram utilizados os percentuais de 4%, 8%,
14% e 20%, sendo que se trata de um pavilhão com estrutura pré-moldada e
devem ser utilizados os percentuais de 2%, 5%, 11% e 15%, conforme Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
No intuito de comprovar que se trata de obra com estrutura pré-moldada, o
contribuinte afirma que anexou cópias do contrato celebrado em 28/11/2006
com a empresa GPM Construções Pré Fabricadas Ltda, que em seu item 1.1.
especifica claramente que se trata de obra com estrutura pré-moldada;
comprovantes de pagamentos conforme estipulado no contrato; bem como
cópias do projeto e fotografias onde notadamente se verifica a veracidade.
Alega que anexou cópias das notas fiscais no 015224; 015225 e 015230,
referentes ao concreto usinado utilizado na obra, que devem entrar no cálculo a
fim de dedução.
Afirma que era desconhecedor desta contribuição para com a Receita Federal do
Brasil e que deveria ter sido comunicado para efetuar os pagamentos devidos
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2011-17
4
antes da emissão dos referidos autos de infração, os quais acrescem
consideravelmente os valores realmente devidos, ou seja, R$ 3.973,03. (grifei)
Solicitou a ora recorrente o cancelamento dos referidos autos de infração.

Do julgamento pela DRJ

No voto condutor do acórdão recorrido, foram desconsideradas as notas de
concreto usinado, posto que o endereço de entrega era distinto do da obra
objeto da fiscalização.
No que tange à autuação, o acórdão recorrido traz a seguinte manifestação:
Por fim, defende o contribuinte que deveria ter sido comunicado para efetuar os
pagamentos devidos antes da emissão dos referidos autos de infração.
Ocorre que o pagamento de remuneração à mão de obra empregada em obra
de construção constitui fato gerador das contribuições aqui apuradas, não
podendo o contribuinte alegar desconhecimento para se eximir do
recolhimento de tributo devido. Ademais, uma vez constatado o
descumprimento dessa obrigação principal, impõe-se o lançamento, já que a
atividade de fiscalização é vinculada à lei, conforme art. 142 do Código
Tributário Nacional.

Todavia, o Acórdão recorrido reconheceu parcialmente a impugnação da ora
recorrente, no tocante à necessidade de reenquadramento do lançamento dada
a tipologia da obra de construção civil – mediante a utilização de estruturas pré-
moldadas, comprovada pela recorrente, o que reduziu o lançamento , nos
seguintes termos:
Reconhece a PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente crédito tributário, conforme
Discriminativos do Débito Retificado (DADR) em anexos:
- procedência parcial do Auto de Infração (AI) cadastrado sob o no
37.321.490-1, retificando o valor original de R$ 3.554,31 para R$
2.483,15;
- procedência parcial do auto de infração no 37.321.491-0, retificando
o valor original de R$ 1.236,28 para R$ 863,70;
- procedência parcial do auto de infração no 37.321.492-8, retificando
o valor original de R$ 896,30 para R$ 626,18.
Do Recurso Voluntário
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2011-17
5

A ora recorrente, apresenta em sede de recurso voluntário questionamento
genérico aos juros e multa aplicados ao lançamento, matéria esta descrita no
auto de infração.

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, e, nestes termos, atendidos os requisitos da
formalidade moderada, dele tomo conhecimento.
Sem preliminares suscitadas.
No Mérito, a recorrente destaca que, em virtude do lançamento de ofício, os valores
devidos superam o valor principal da dívida.
Cabe, por questão didática, esclarecer que tal situação decorre do lapso temporal entre o
fato gerador, o lançamento e o rito de cobrança administrativa, com a garantia do direito de
defesa ao contribuinte.
O caso em tela trata de uma regularização de obra, construída entre 2006 e 2008, com
ARO emitido em 2011. Naturalmente, a demora para a resolução do litígio pode favorecer o fluxo
de caixa do contribuinte, mas também lhe traz o ônus, após a autuação, da cobrança de juros e
multas, conforme previsão legal.
Revisitando o acórdão recorrido, observo que este tema foi enfrentado pelo julgador de
piso e está claramente descrito na ementa:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO.
Uma vez constatado o descumprimento de obrigação tributária
principal, impõe-se o lançamento, já que a atividade de
fiscalização é vinculada à lei.
Destaca o voto condutor que o lançamento pela autoridade tributária é ato vinculado e,
da mesma forma, a aplicação da penalidade pecuniária (multa de ofício).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.171 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2011-17
6
A multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/96, que
assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Assim a multa prevista decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade tributária
sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à norma punitiva, haja vista o disposto
no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à atualização dos valores objeto de autuação, este colegiado está vinculado ao
dispositivo da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário interposto, para, no mérito, negar-lhe
provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 88
DF CARF MF
Original